Tribunal: STF
Processo: ARE 1321953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Homicídio duplamente qualificado. Pronúncia de um dos réus (Edmar) e impronúncia do outro. Réu preso (Edmar). I - Recurso em sentido estrito da acusação postulando pronúncia de ambos os réus por homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, I, III e IV). II - Recurso da defesa postulando impronúncia ou exclusão das qualificadoras, homicídio privilegiado e revogação da prisão preventiva. 1 - Presentes os requisitos exigidos pela lei processual penal (somente em relação ao primeiro recorrido), impõe-se mantida a pronúncia. Quanto ao segundo recorrido (Francisco), a prova não indica a presença de indícios suficientes de participação na conduta delitiva, requisito indispensável para a pronúncia. 2 -A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (dissimulação) mostra-se manifestamente improcedente, posto que destituída de amparo nos elementos cognitivos dos autos. 3 - Recursos desprovidos. Parecer acolhido em parte."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em relação a Francisco, os policiais disseram que Edmar o apontou como coautor no momento da abordagem, porém, em juízo, ele (Francisco) negou a prática delitiva e Edmar afirmou que não sabe se Francisco fez alguma coisa (fl. 204, mídia). Dessa forma, como fundamentou a pronúncia, embora não exista dúvidas de que ele tenha presenciado o fato, a prova não indica a presença de indícios suficientes de participação na conduta delitiva (fl. 236), requisito indispensável para a pronúncia (CPP, art. 413).
    Portanto, diante da inexistência de razoável probabilidade da imputação, os indícios dos autos são suficientes para submeter apenas o segundo recorrente (Edmar) a julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Qualificadoras
    ' (...) A decisão de pronúncia só pode excluir qualificadora quando manifestamente improcedente, de modo que qualquer dúvida razoável sobre sua incidência deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.' (STJ, 5' T. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, AgRg no AREsp 1219771/BA - 20/03/2018) 
    No caso dos autos, há dúvidas razoáveis quanto a incidência das qualificadoras do motivo torpe (vítima não ter adquirido droga e devolvido o dinheiro entregue para essa finalidade) e do meio cruel (esgorjamento). Contudo, a dissimulação (convite para usarem drogas na mata) mostra-se manifestamente improcedente, pois destituída de amparo nos elementos cognitivos dos autos.
    Assim, diante da indicação do acervo probatório de que o crime pode ter ocorrido por motivo torpe e meio cruel, a incidência ou não dessas qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente